Tribunal: STF
Processo: ARE 1525152
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TORRES DE TELEFONIA CELULAR. LICENCIAMENTO AMBIENTAL E ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. LEI MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE. TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. RECURSO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma por meio do qual mantido pronunciamento do Tribunal de Justiça que, com base em lei municipal, declarou válida a exigência de licenciamento ambiental e alvará de construção para todas as torres de telefonia móvel no Município de Boa Vista/RR, ainda que alugadas ou compartilhadas.



    2. A parte embargante aponta dissonância do acórdão questionado com precedentes da Segunda Turma e do Plenário do STF.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se norma municipal pode impor licenciamento ambiental e alvará de construção para a instalação de torres de telefonia móvel.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Tendo em vista a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações (CF/1988, art. 22, IV), a jurisprudência do STF se formou pela inconstitucionalidade de legislação local que verse sobre condições para instalação de torres transmissoras de telefonia celular, mesmo em se tratando de exigências que, direta ou indiretamente, envolvam uso e ocupação do solo urbano, saúde, direito ambiental, urbanístico ou consumerista. Precedentes.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Embargos de divergência acolhidos para, reformando o acórdão embargado, dar provimento ao recurso extraordinário e, em consequência, julgar improcedente o pedido veiculado na ação civil pública.